Tribunal: TJPA
Processo: 0018551-46.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018551-46.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: IZABEL PEREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
INADIMPLÊNCIA DO VENDEDOR
.
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL COMPROVADO
.

DEVOLUÇÃO
INTEGRAL
DOS VALORES
PAGOS
.
SENTENÇA CONFIRMADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
À UNANIMIDADE
.

1 - P
retende o recorrente a reforma da sentença que o condenou a restituir o valor integral das parcelas pagas pelo apelado a título de devolução por rescisão contratual por culpa da construtora contratada, ora apelante.

2 - Compulsando os autos
a mesma carreou aos autos, na inicial, cópia do contrato firmado entre as partes, com a previsão de entrega do empreendimento para janeiro de 2012, contudo o imóvel só foi entregue em outubro de 2012.

3 - Diante disso, considerando que a culpa é exclusiva da requerida, deve ser declarado a nulidade das cláusulas 2.8 do instrumento particular de compra e venda e 5 do instrumento de distrato.

4 - Assim, a Jurisprudência Pátria é uníssona quanto ao entendimento de que no caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor, a restituição das parcelas antecipadas pelo comprador dever ser imediata e integral.

5 - Sendo insuficiente os argumentos recursais, não resta alternativa juridicamente viável, que não seja a manutenção integral a
sentença
recorrida.

6 - Recurso conhecido
e desprovido
.
À
unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

contra sentença proferida pelo juízo
da
5
ª Vara Cível e Empresarial de
Belém
,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada
p
ela
IZABEL PEREIRA GOMES
,
em face d
a
ora recorrente
.

Na
I
nicial,
narra
a
autor
a
que celebrou, em setembro de 200
9
, contrato de compra e venda com a
ré.
Afirma que graves problemas envolvendo o empreendimento, referentes à documentação da requerida e à entrega do imóvel, levaram a requerente a firmar o instrumento particular de distrato, o qual estaria eivado de irregularidades no que tange à retenção de valores em decorrência da rescisão. Alega que, apesar de já ter encaminhado o termo de distrato à ré, pelos Correios, a requerida solicitou, indevidamente, a inscrição da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 198.912,95, o que teria lhe trazido prejuízo, pois apesar de ter sido contemplada em um consórcio, não pôde adquirir o bem.

Requereu: a concessão da gratuidade da justiça; a decretação da inversão do ônus da prova; a concessão de tutela antecipada, a fim de que fosse determinado à requerida que se abstivesse da cobrança de quaisquer valores referente ao instrumento contratual de compra e venda, bem como que procedesse à retirada do nome da requerente do cadastro de inadimplentes; e, no mérito: a declaração de nulidade das cláusulas 2.8 do instrumento particular de compra e venda e 5 do instrumento de distrato; a devolução total do valor pago no montante de R$87.578,13; a condenação da requerida a título de indenização por danos morais.

Em seguida,
foi deferido o benefício da gratuidade da justiça, decretada a inversão do ônus da prova, bem como concedida a antecipação de tutela, a fim de determinar que a requerida procedesse à retirada do nome da requerente do cadastro de proteção ao crédito
.

Citada, a demanda oferece
u
Contestação
, defendendo que o pedido deve ser julgado improcedente
.

O Juiz sentenciante deu parcial procedência ao pedido
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, apenas para:

a) DECLARAR a nulidade das cláusulas 2.8 do instrumento particular de compra e venda e 5 do instrumento de distrato;

b) DECLARAR a rescisão do instrumento contratual firmado entre as partes, por culpa exclusiva da requerida; c) CONDENAR a ré à restituição do valor de R$ 26.746,98 (vinte e seis mil setecentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), o qual deverá ser pago integralmente, e de uma só vez, devendo o montante ser atualizados pelo INPC, a partir de 14/02/2013, e acrescidos de juros

de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação (art. 403 do CC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 30% para o autor e 70% para a ré, devendo ainda cada parte arcar com os honorários da parte
ex
adversa, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na mesma proporção das custas, na esteira do artigo 85 do CPC, restando isenta a parte autora, face o deferimento da gratuidade da justiça.

Inconformado, o requerido interpôs o presente
Apelo, alegando preliminarmente carência da ação, tendo como argumento a legalidade do instrumento de distrato e seu caráter de irrevogabilidade, o que demonstraria ausência do interesse de agir.

No mérito, defende a boa-fé contratual e, a legalidade da cláusula 2.8 do instrumento particular pactuado pelas partes. Defende ainda, ausência de culpa pela rescisão do compromisso de compra e venda
, não sendo justa a condenação em restituir os valores pagos.

Diante disso, requer que seu recurso seja provido, com a reforma da sentença
(ID
2798406 - Pág.
1/
16
).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida (ID
2798408 - Pág.
1/
9
).

É o relatório.

Á secretaria para cadastrar o advogado da apelante conforme requerido na petição ID
3085357 e documentos que a acompanham.

Após. inclua-se o processo para julgamento na sessão do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 31 de janeiro de
2023
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Juízo de admissibilidade
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Razões recursais
.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença
que o condenou
a
restitui
r

o valor
de R$ 26.746,98 (vinte e seis mil setecentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos)
a apelada
, o qual deverá ser pago integralmente, e de uma só vez, devendo o montante ser atualizados pelo INPC, a partir de 14/02/2013, e acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação (art. 403 do CC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Da
preliminar de carência de ação
.

Inconformado, o requerido interpôs o presente Apelo, alegando preliminarmente carência da ação, tendo como argumento a legalidade do instrumento de distrato e seu caráter de irrevogabilidade, o que demonstraria ausência do interesse de agir.

Pois bem, em relação a referida preliminar, entendo que se trata de matéria de mérito e, como bem ressaltou o juízo de primeiro grau, é
legítimo o interesse da
apelada
, que busca a declaração de nulidade de cláusulas que considera abusivas, existentes nos contratos de compra e venda e de distrato, bem como a restituição de valores pagos à ré.

Do mérito do recurso
.

No mérito, defende

a
apelante,
a boa-fé contratual e, a legalidade da cláusula 2.8 do instrumento particular pactuado pelas partes. Defende ainda, ausência de culpa pela rescisão do compromisso de compra e venda, não sendo justa a condenação em restituir os valores pagos
.

Passo ao exame dos argumentos articulados no recurso.

Entendo que
não merece prosperar o argumento de que a parte recorrida deu causa a rescisão contratual,
tendo em vista que a mesma
carreou
aos autos,
na
i
nicial
, cópia do contrato
firmado entre as partes
,

(
ID
2798395 - Pág.
1/
9
)
,
com a
previsão d
e
entrega
do empreendimento

para
janeiro de 2012, contudo o imóvel só foi entregue em outubro de 2012
.

Diante disso,
c
onsiderando que a culpa é exclusiva da requerida,
deve ser
declar
ado
a nulidade das cláusulas 2.8 do instrumento particular de compra e venda e 5 do instrumento de distrato (
ID
2798395 - Pág. 14
)
.

Nesse sentido, tem o entendimento
jurisprudencial
.

PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONDOMÍNIO HORIZONTAL.
ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO. INADIMPLÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA (ART. 373, II, DO CPC). RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO EM PARCELA ÚNICA
. SENTENÇA MANTIDA. 3. A empresa Ré/Apelante não apresentou qualquer elemento comprobatório referente ao cumprimento das cláusulas contratuais no tocante às notificações ao comprador por ocasião da conclusão das obras, sendo certo que ao Autor não foi autorizado formalmente dar início às edificações no lote adquirido. 4. A parte ré não desincumbiu do ônus que lhe é imputado pelo estatuto processual civil, segundo o qual deve ser comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado, à luz do disposto no inciso II, do artigo 373, do digesto processual em vigor. 6. Verificada a culpa exclusiva da Ré/Apelante pelo atraso na conclusão e entrega do empreendimento imobiliário tal como pactuado, faz jus o consumidor à resolução do contrato, com a restituição integral e em parcela única dos valores despendidos, acrescidos dos devidos consectários legais. 7. Apelação não provida. Honorários recursais fixados (TJ-DF 07011220820188070001 DF 0701122-
08.2018.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 12/02/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Assim
, a
Jurisprudência Pátria é uníssona quanto ao entendimento de que no
caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor,
a restituição das parcelas antecipadas pelo comprador dever ser
imediata e integral
.

Esse também é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA N. 284/STF. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA
. DECISÃO MANTIDA. 6.
Em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente-vendedor, deve haver a restituição imediata e integral das parcelas pagas
. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1669868 SP 2020/0045032-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2020).

Sendo insuficiente os argumentos recursais, não resta alternativa juridicamente viável, a não ser a manutenção integral a
sentença
recorrida.

Parte d
ispositiv
a
.

Isto posto
e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO

do
recurso de apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO

para manter integralmente a sentença recorrida
.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários de sucumbência a serem pagos pelo apelante ao advogado da autora para 15% do valor da condenação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023